Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. VEÍCULO. VENDA. ANÚNCIO OLX. ENTREGA DO AUTOMÓVEL AOS COMPRADORES DE BOA-FÉ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência incidental para entrega do veículo aos réus-reconvintes. A controvérsia exige maior cognição, após a instauração do contraditório e assegurada ampla defesa.
II - Agravo de instrumento desprovido.